Tribunal: TJMT
Processo: 1013437-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013437-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), CLEONES DA SILVA MENDES - CPF: 707.214.411-06 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio.”

(STJ - AgRg no HC: 846420 AL - Publicação: DJe 05/10/2023
)

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se encontra respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada no modus operandi dos crimes em apreço, que revela acentuada periculosidade do réu.

Os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Cleones da Silva Mendes
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva, no bojo dos autos de n. 1002237-82.2023.8.11.0105, que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e lavagem de dinheiro, além da suspeita do envolvimento do grupo a que pertence em diversos homicídios perpetrados na cidade de Colniza, motivados pela cobrança de dívidas provenientes dos crimes citados.

O impetrante sustenta que o juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente sem que houvesse requerimento por parte do Ministério Público ou da autoridade policial, o que a torna ilegal.

Pondera que se a própria acusação não requereu a prisão do paciente, não poderia o juízo assumir o papel acusatório e decretar a prisão de ofício, mais ainda quando a nova redação do art. 311 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 13.964/2019, excluiu expressamente essa possibilidade.

Assim, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, ante a ilegalidade pela sua decretação de ofício, bem como por estarem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (id. 215698688).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 216442167).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado à id. 216899680, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na conversão da prisão temporária do paciente em preventiva, alegando que o juízo não poderia ter atuado de ofício, sem que o órgão acusador ou a autoridade policial tivessem requerido a fixação da medida de exceção.

Afirma que a nova redação do art. 311 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 13.964/2019, excluiu expressamente a possibilidade de decretação da prisão preventiva por parte do juízo, razão pela qual a custódia cautelar decretada na origem deve ser relaxada, porque ilegal.

Para além disso, pondera que o paciente tem bons antecedentes e que a prisão preventiva não possui os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A ordem merece ser denegada
.

É cediço que o art. 311 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, suprimiu a expressão “de ofício”. De acordo com a nova regra, seja na fase pré-processual ou processual, o juízo somente pode decretar a prisão preventiva se houver requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial, salvo na hipótese do art. 316 do Código de Processo Penal, na qual é autorizada uma nova decretação da prisão preventiva de ofício de sobrevierem razões que a justifiquem.

No caso dos autos, inobstante os argumentos do impetrante em sentido contrário, não há ilegalidade no decreto preventivo, na medida em que não foi realizado de ofício, mas em resposta ao pedido do Ministério Público.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de se decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo ente ministerial, sem que isso represente atuação
ex officio
, como no caso dos autos, em que o órgão acusador requereu a fixação de medidas cautelares e o juízo decretou a medida extrema, em razão da gravidade da conduta supostamente perpetrada pelo paciente. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. JUÍZO DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA
. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI IGNÓBIL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUND AMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Dentre as inovações verificadas com o advento da Lei n. 13.96 4/2019, constata-se singela, mas substanciosa alteração na disposição normativa expressa pelo art. 311 do Código de Processo Penal. De acordo com a redação atual do dispositivo, "[e]m qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial". Como se vê, a decretação da prisão preventiva por iniciativa exclusiva do Juiz, após o advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais permitida.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. No caso, houve manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal.
3. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 4. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a manutenção da prisão preventiva do Agravante é imprescindível à preservação da ordem pública pois "o autuado responde a outro processo criminal pelo delito de desacato. Outrossim, a situação do caso concreto é grave, uma vez que nos autos consta que o autuado dirigiu-se ao estabelecimento da vítima portando uma arma branca (objeto de apreensão) e que desferiu golpes na vítima lhe causando lesões nos braços e perna. Por fim, no depoimento do policial militar que efetuou a prisão consta que o autuado disse, no momento da prisão, que 'a vítima teve sorte, que era para estar toda furada; que era um prego e que merecia morrer'". 5. Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 6. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no HC: 846420 AL 2023/0288128-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) (destaquei)

Convém frisar ainda que o magistrado é livre para formar o seu convencimento em decisões fundamentadas e que não violem as garantias individuais do acusado, ou seja, incumbe ao juízo atentar-se aos outros interesses legítimos que precisam ser protegidos na relação processual, além daqueles relativos ao próprio acusado, e eventualmente adotar providência mais gravosa do que a requerida pelo órgão acusador. Cito, nesse sentido, o AgRg no HC: 626529 MS 2020/0299519-0, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/04/2022, com a transcrição de excerto que é de rigor,
in verbis
:

“4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido operar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de manifestações do Parquet ou de transferir a este a escolha do teor de uma decisão judicial.”

(...)

8. Em outras palavras, embora seja o órgão acusatório o dominus litis, é do juiz a incumbência de atentar-se aos outros interesses legítimos que precisam ser protegidos na relação processual, além dos relativos ao acusado, e, portanto, cabe-lhe, eventualmente, adotar providência cautelar mais gravosa do que a alvitrada pelo representante do Ministério Público, de modo que não se identifica ilegalidade no presente caso
.”

Desse modo, não há violação ao sistema acusatório vigente, na medida em que formalizado requerimento pelo Ministério Público, ainda que por medidas diversas da cautelar extrema, sendo legítima a decretação da prisão preventiva pelo juízo.

Em relação aos requisitos autorizadores da medida cautelar, da análise da decisão que decretou a prisão preventiva, verifica-se estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a amparar o decreto prisional, conforme se extrai dos elementos de investigação até então colhidos, que apontam o paciente como um dos responsáveis por pilotar a motocicleta para que o suposto atirador Valque Mendes Silva, que está foragido, consumasse o homicídio de Marcelo Varella.

O paciente ainda é investigado nos autos do inquérito policial de n. 43.4.2023.11394, instaurado para apurar o homicídio de Kassio Gabriel Pontes.

Conforme consta dos autos, o paciente, juntamente com outros 8 (oito) indivíduos, são suspeitos de envolvimento em diversos homicídios perpetrados na cidade de Colniza, motivados pela cobrança de dívidas oriundas dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e lavagem de dinheiro, pelos quais também são investigados.

Frise-se que durante busca e apreensão autorizada pelo juízo na residência do paciente, foram encontradas uma Espingarda Cal. 32, 18 munições Cal. 38, 2 aparelhos celulares, 4 rádios HT, instrumentos esses, conforme bem ponderado pelo magistrado singelo, não são de uso regular por qualquer cidadão.

Portanto, constata-se que estão presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois além da materialidade e dos indícios de autoria, o juízo fundamentou a decisão com base na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos crimes em apuração, para os quais há fortes indícios de participação por parte do paciente.

Nesse contexto, a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva não encontra amparo, pois o magistrado bem observou os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.”

De se ver, portanto, que o decreto prisional está lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Por oportuno, destaca-se o seguinte julgado:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte

[...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020
). 3. Ademais, consta dos autos a informação de que o Recorrente responde a outros dois processos criminais, tombados sob o n.o 0000734-02.2018.8.05.0164 e n.o 0000087-36.2020.8.05.0164, nos quais lhe é imputada a suposta prática do delito de homicídio. 4. Recurso desprovido.”
(STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021) (destaquei)

Demais disso, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Assim, estando presentes os requisitos autorizadores para a decretação da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024